Tribunal: TJBA
Processo: 0000073-07.2001.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000073-07.2001.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
PAULO CABRAL TAVARES

APELADO: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa.

Consta dos autos que a sentença foi proferida em 03/02/2025 (Id. 97760932), tendo sido certificada a intimação pessoal da parte autora apenas em 11/02/2026 (Id. 97760933), ou seja, após a extinção do feito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 485, III, do CPC, o processo pode ser extinto sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias. Todavia, o § 1º do referido dispositivo estabelece, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.
5. Conforme documentado nos autos, a intimação pessoal da parte autora não precedeu a prolação da sentença extintiva, sendo realizada apenas posteriormente, o que evidencia a inobservância do requisito legal.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte impede a extinção do processo por abandono, não sendo possível presumir o desinteresse no prosseguimento da demanda sem a observância dessa formalidade essencial.

7. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a sentença deve ser desconstituída, por violação ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0000323-91.1993.8.05.0080, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 10.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000073-07.2001.8.05.0265
, em que figuram como apelante MARIA DO CARMO OLIVEIRA e outros e como apelado MUNICÍPIO DE UBATA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.